Tribunal: STF
Processo: RE 1409379
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-28
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Ministério Público Federal interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da Sexta Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. TERRENO DE MARINHA. TAXA DE OCUPAÇÃO. FORO/LAUDÊMIO. PROCEDIMENTO DEMARCATÓRIO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. LINHA PREAMAR. PIRATININGA. INTIMAÇÃO PESSOAL DOS INTERESSADOS. NECESSIDADE. 



    1. A sentença invalidou o procedimento demarcatório n° 10768- 007612/97-20, em relação aos autores, a partir da publicação do Edital n° 1/2001, determinando a notificação pessoal para oferecer impugnação, em 10 (dias), acerca da fixação da linha preamar, e só depois desse prazo, ou da decisão administrativa final, em caso de recurso, poderão ser retomadas as cobranças individuais e averbações nos Cartórios, anulando as últimas realizadas e também a inscrição em dívida ativa dos débitos decorrentes. 



     2. A Primeira Seção do STJ, em 08/09/2010, no REsp 1.183.546/ES, sob o rito dos recursos repetitivos, decidiu que no processo demarcatório da Linha Preamar, os interessados devem ser notificados pessoalmente, e mesmo depois da Lei n° 11.481/07, que instituiu a intimação exclusivamente por edital, o STF, em 16/3/2011, na Medida Cautelar em ADin n° 4264, declarou que a intimação pessoal do interessado é necessária para assegurar o devido processo legal no processo demarcatório. 



    3. De forma genérica, os interessados foram convidados pelo edital n° 1/1997 para apresentar plantas ou documentos dos terrenos abrangidos na área a ser demarcada e, depois, notificados da aprovação da demarcação, para eventual impugnação, por meio do Edital n° 1/2001. 



    4. A mera intimação por edital é ineficaz para legitimar o processo demarcatório da faixa de marinha, sendo mister a notificação pessoal, não realizada na época própria, nem a posteriori. 



    5. O art. 13 do DL 9760/46, que prevê a ciência dos interessados acerca da fixação da LPM também por edital, deve ser interpretado conforme a Constituição, para admitir-se a citação editalícia apenas de interessados incertos, observando-se, assim, princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. 



    6. Apelação e remessa necessária desprovidas.”



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    Sustenta o recorrente violação dos artigos 5º, 127 e 129, inciso IX, da Constituição Federal. 



    Alega, em síntese, que “a manifestação ministerial e o seu robusto conjunto probatório, embora essenciais à demonstração da verdade real, foram claramente ignorados, traduzindo verdadeira afronta à atuação do Ministério Público como Fiscal da Lei, na defesa do interesse público e da ordem jurídica”.



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da ilustrada Subprocuradora-Geral da República Dra. Maria Caetana Cintra Santos, opina pelo “não provimento do recurso extraordinário”. Referida manifestação porta a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. COMANDO NORMATIVO INSUFICIENTE. ACORDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, NÃO OBSTANTE CONTRÁRIO AOS INTERESSES DO RECORRENTE. NECESSÁRIA ANÁLISE PRÉVIA DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INADMISSÍVEL REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    - Parecer pelo não provimento do recurso extraordinário.”



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que o recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 



    A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).



    Ademais, extraem-se do voto condutor do acórdão recorrido os seguintes fundamentos:



    “TARCISO DOS SANTOS e esposa, SANDRA DOS SANTOS, adquiriram, por escritura de compra e venda, de DOUGLAS PINHEIRO e esposa, SENAHY, o Prédio n° 296 com frente para a rua 006, edificado no lote de terreno n° 24, quadra 211. loteamento "Bairro Piratininga", em 2/2/1987, conforme certificado pelo 16° Oficio do RGI da 7" Circunscrição, 2° Distrito da Comarca de Niterói. 



    A Primeira Seção do STJ, no REsp 1.183.546/ES, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, assentou que ‘os registros de propriedade particular de imóveis situados em terrenos de marinha não são oponíveis à União’, editando a Súmula n.° 496. 



    A SPU, no processo demarcatório da Linha de Preamar de 1831. conforme o Decreto-Lei n° 9.760/46, art. 11, antiga redação, podia notificar os interessados pessoalmente ou por edital. Leia-se: 



    (...)



    Entretanto, em 2010, no REsp 1.183.546/ES, (art. 543-C do CPC"), o STJ entendeu que, para serem observados os princípios da ampla defesa e do contraditório, os titulares de registro devem ser pessoalmente notificados. Confira-se: 



    (...)



    A Lei n° 11.481/07 reformulou o art. 11 do DL n° 9.760/46, e excluiu a intimação pessoal, para proporcionar maior celeridade ao procedimento administrativo, mas o STF, na Medida Cautelar da ADIN n° 4264, afirmou a necessidade de intimação pessoal do interessado para assegurar o devido processo legal no processo demarcatório. Leia-se: 



    (...) 



    A sentença relata a evolução do processo administrativo da seguinte forma, confirmada pelo Oficio DIIFI/GRPU/RJ/N° 2013, de 16/7/2009 (fls. 32):



     [...]Em 09.04.1997 foi instaurado o PA n° 10768- 007612/97-20 e quatro anos mais tarde, em 03.07.2001, foi publicado o Edital n° 1/2001, comunicando o resultado da demarcação: "A Gerência Regional de Patrimônio da União no Estado do Rio de Janeiro leva ao conhecimento de todos aqueles a quem interessar possa que, por despacho de 07 de março de 2001, do Senhor Gerente Regional, foi determinada a posição da linha de preamar média de 1831, nos seguintes trechos a que se referiu o Edital n. 001, de 10 de janeiro de 1997: [...] 



    Esclarece-se que toda e qualquer impugnação que os interessados pretendam fazer, deverá ser apresentada no prazo de 10 (dez) dias, contados da publicação deste Edital, conforme o art. 13 do Decreto- Lei n. 9.760, de 5 de setembro de 1946." 



    Transcorrido o prazo de dez dias, sem que houvesse impugnação alguma, a LPM foi homologada por despacho do Gerente Regional da Secretaria de Patrimônio da União. No entanto, a SPU só viria a dar efeitos práticos a sua própria decisão nos idos de 2004 e 2005, após ser instada a tal pelo Ministério Público Federal. Pôs-se então a remeter aos Cartórios de Registro de Imóveis plantas demarcatórias para a devida averbação nos registros dos imóveis, a fim de viabilizar a cobrança retroativa das taxas de ocupação. Na mesma época. encaminhou cópia das plantas ao Município de Niterói, solicitando-lhe que não autorizasse construção alguma nos imóveis situados em terreno de marinha, antes da devida regularização dos "pretensos proprietários" junto à GRPU.[...] 



    Assim, os interessados foram notificados pelo Edital n. 001, de 10 de janeiro de 1997, para apresentar plantas ou documentos dos terrenos abrangidos pela área a ser demarcada e, depois, foram notificados da aprovação da demarcação. para eventual impugnação, pelo Edital n° 1/2001, de 3/7/2001. 



    A cadeia dominial dos autos comprova a aquisição do imóvel, pelos autores-apelados, de DOUGLAS FIRMO PINHEIRO e esposa. em 2/2/1987. Estes, por sua vez, adquiriram o mesmo imóvel de ANTÔNIO MERHIGE SAAD e sua esposa, em 22/2/1983. 



    Conforma a Escritura de Promessa de Compra e Venda, de 23/4/1986, à ‘exceção feita a hipoteca existente em favor da Caixa Econômica Federal, devidamente registrada no Registro de Imóveis, antes referido, o imóvel acima descrito encontra-se livre e desembaraçado de todos e quaisquer ônus judiciais ou extrajudiciais’. 



    Havendo, como visto, averbação das transações imobiliárias no Registro de Imóveis, à época do início do processo demarcatório, os interessados eram determinados, exigindo-se a intimação pessoal. Confira-se esta decisão do STJ: 



    (...) 



    A mera intimação por edital é ineficaz para legitimar o processo demarcatório da faixa de marinha, sendo mister a notificação pessoal, não realizada na época própria, nem a posteriori. 



    Na Apelação Cível n° 2006.50.01.000211-8, desta Turma, foi assim decidido: 



    (...) 



    O art. 13 do DL 9760/46, que prevê a ciência dos interessados acerca da fixação da LPM também por edital, deve ser interpretado conforme a Constituição, para admitir-se a citação editalícia apenas de interessados incertos, observando-se a ampla defesa e o contraditório. 



    No ponto, rememoro relevante passagem da sentença: 



    [...]Um olhar furtivo basta para refutar a tese da União de que a intimação editalícia determinada pelo DL 9.760/46, art. 13, atenderia satisfatoriamente à ampla defesa e ao contraditório assegurados pela Constituição: das centenas de milhares de pessoas diretamente atingidas pela demarcação, nenhuma - nem uma única! - ofereceu impugnação no prazo de 10 dias estipulado pelo Edital n. 1/2001, algo estatisticamente impossível de ocorrer caso o edital tivesse logrado a publicidade desejada.[...] A verdade, empiricamente comprovada, é que só alguns poucos servidores envolvidos no processo estavam a par publicação do despacho, o que a olhos vistos contraria e desatende à norma constitucional. 



    [...]A relação de tensão (Spannungsverhãltnis) que se estabelece entre a norma do art. 13 do DL n. 9.760/46 e a CRFB 5o LV se resolve pela releitura daquele à luz dessa com acréscimo de conteúdos, numa espécie de interpretação conforme (verfassungskonforme Interpretation): a intimação por edital permanece válida para os interessados incertos, mas para aqueles identificados haverá de ser necessariamente pessoal. 



    Em conclusão, embora repute nulo o procedimento desde a expedição do primeiro edital, à ausência de recurso nesse sentido, mantenho a anulação do processo n° 10768-007612/97-20, em relação aos autores-apelados, a partir do segundo Edital, n° 1/2001, retomando-se daí o procedimento demarcatório, com intimação pessoal para oferecer impugnação; e a anulação das averbações já realizadas, e da inscrição em dívida ativa dos débitos decorrentes.” 



    Nesse contexto, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e do reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, providências vedadas no âmbito recursal extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte.



    Corroborando essa conclusão, a seguinte fundamentação do parecer da douta Procuradoria-Geral da República, que adoto como razões de decidir, ao estilo do que é praxe na Corte, quando a qualidade das razões permitem sejam subministradas pelo relator (Cf. ACO 804/RR, Relator Ministro Ayres Britto, DJ 16/06/2006; AO 24/RS, Relator Ministro Maurício Corrêa, DJ 23/03/2000; RE 271771/SP, Relator Ministro Néri da Silveira, DJ 01/08/2000):



    “14. No caso em tela, embora em sentido contrário à pretensão do recorrente, quanto a supostas irregularidades na cadeia dominial do imóvel em questão, o acórdão recorrido revela fundamentação suficiente, tanto na perspectiva legal, como na fática:



    (...)



    15. Como se pode observar, o TRF/2ª Região apreciou as questões suscitadas, e decidiu com lastro adequado e suficiente a demonstrar as razões objetivas do convencimento do julgador. Portanto, a prestação jurisdicional foi concedida em conformidade com a legislação vigente, apesar da conclusão contrária aos interesses do recorrente. Constata-se, assim, que não prospera a alegada nulidade do acórdão. 



    16. Acresce que, a apreciação do pleito recursal suscita análise prévia da legislação infraconstitucional aplicável, e reexame do conjunto fático-probatório da demanda. A alegada afronta à Constituição da República, se houvesse, seria indireta, e não viabiliza o processamento do recurso extraordinário. Pertinente, assim, o óbice da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal, na esteira dos precedentes abaixo:



    ‘A jurisprudência do Supremo Tribunal firmou-se no sentido de que as alegações de afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando dependentes de exame de legislação infraconstitucional, configurariam ofensa constitucional indireta’ 2



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282 DO STF. ALEGAÇÃO TARDIA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 5º, XXXV, LIV E LV, DA CF. OFENSA REFLEXA. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (…) 



    II - Esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. Precedentes’ 3 



    ‘Agravo regimental no agravo de instrumento. Responsabilidade Civil do Estado. Indenização. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível em recurso extraordinário o reexame dos fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido’ 4”



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente